Tribunal: TJPA
Processo: 0009961-35.2018.8.14.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3435 - Receptação
Data de julgamento: 2026-02-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0009961-35.2018.8.14.0012

APELANTE: LEO MORAES DAMASCENO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. REINCIDÊNCIA AFASTADA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal que pretende a reforma de sentença que condenou o réu à pena de 3 anos de reclusão, em regime aberto, além do pagamento de 14 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 180,
caput
, do CP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a exasperação da pena-base acima do mínimo legal foi devidamente fundamentada à luz das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal; (ii) estabelecer se é possível o afastamento da reincidência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A elevação da pena-base exige fundamentação concreta e idônea, não sendo suficiente a referência genérica à gravidade do delito quando as circunstâncias judiciais foram valoradas de forma neutra.

5. A reincidência pressupõe prévia condenação transitada em julgado por fato anterior ao crime analisado, nos termos do art. 63 do Código Penal, o que não se verifica quando a certidão criminal não demonstra tal requisito.

6. A pena de multa integra o tipo penal e possui aplicação obrigatória, sendo inviável sua isenção na fase de conhecimento, cabendo eventual suspensão da exigibilidade ao juízo da execução penal.

7. Preenchidos os requisitos do art. 44 do Código Penal, é cabível a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1. A fixação da pena-base acima do mínimo legal exige fundamentação concreta e compatível com a valoração das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal. 2. A agravante da reincidência somente se configura com prévia condenação transitada em julgado por fato anterior ao crime em julgamento. 3. A pena de multa é sanção penal de aplicação obrigatória, cuja exigibilidade pode ser analisada apenas na fase de execução. 4. Atendidos os requisitos legais, é cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 59, 63, 180,
caput
, e 44.

Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, ApCrim n. 0004093-95.2018.8.07.0004, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, 2ª Câmara Criminal, j. 11.02.2021; Súmula 17/TJPA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 12 a 24 de fevereiro de 2026.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Leo Moraes Damasceno apela da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Criminal da Comarca de Cametá/PA, que o condenou à pena de 3 anos de reclusão, em regime aberto, além do pagamento de 14 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 180,
caput
, do Código Penal (ID 17167340).

O apelante pugna pela redução da pena-base ao mínimo legal, bem como pelo afastamento da agravante da reincidência. Além disso, requer a realização da detração, isenção ou redução da pena pecuniária, substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e suspensão condicional da pena. (ID 17167346).

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença (ID 17167357), conclusão da qual divergiu a Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo parcial provimento do recurso (ID 20499314)

É o relatório.

VOTO

O recurso é admissível e comporta parcial provimento.

A insurgência recursal cinge-se, em primeiro plano, ao pleito de reforma da pena-base, sob o argumento de que a reprimenda foi estabelecida acima do mínimo legal à míngua de motivação idônea. A esse respeito, confira-se a fundamentação desenvolvida pelo magistrado sentenciante na dosimetria da pena:

III.1. PRIMEIRA FASE DE APLICAÇÃO DA PENA: PENA-BASE

Em seguida, passo à análise das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal:

Art. 59 - O juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e conseqüências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime:

1. CULPABILIDADE
: o acusado agiu com culpabilidade normal à espécie;

2. ANTECEDENTES:
o acusado possui antecedentes criminais, vez que pesa contra si decisão judicial transitada em julgado, nos termos da súmula 444 o STJ. Todavia, deixo para considerar a reincidência somente na segunda fase de aplicação da pena, evitando-se o
bis in idem
;

3. CONDUTA SOCIAL:
a conduta do acusado no meio social não investigada;

4. PERSONALIDADE:
personalidade não investigada, aparentando ser pessoa com personalidade voltada para o crime;

5. MOTIVOS:
o motivo do crime foi o lucro fácil, inerente ao tipo, nada tendo de relevante a ser valorado;

6. CIRCUNSTÂNCIAS:
nada a valorar;

7. CONSEQUÊNCIAS:
normais a espécie, eis que os bens da vítima foram recuperados;

8. COMPORTAMENTO DA VÍTIMA:
a vítima não contribuiu para o ilícito.

Nesse sentido, fixo a pena base nos termos da recém aprovada Súmula do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará (“A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios
quantitativos
e
qualitativos
, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”).

Pela gravidade dos fatos que lhe são imputados, hei por bem aplicar a pena-base em 02 (dois) anos de reclusão e 12 (doze) dias-multa, fixados em 1/30 avos do salário-mínimo vigente a época dos fatos por desconhecer da situação financeira atual do réu.

III.1.2. ATENUANTES E AGRAVANTES

Ausentes atenuantes.

Reconheço a agravante da reincidência, pelo que aumento a pena em 01 (um) ano).

III.1.3. CAUSAS DE DIMINUIÇÃO E DE AUMENTO DE PENA

Na terceira e última fase, inexistem causas de diminuição e de aumento, pelo que transformo a penal total e definitiva em
03 (TRÊS) ANOS DE RECLUSÃO E AO PAGAMENTO DE 14 (QUATORZE) DIAS-MULTA
, a qual torno definitiva. (ID 17167340, págs. 13/15)

Como se vê, a despeito da existência de moduladoras negativas, o juízo sentenciante exasperou a pena-base sob fundamento genérico da “gravidade dos fatos”, motivação que conflita com a avaliação neutra das circunstâncias judiciais, em afronta a Súmula n. 17 desta Corte de Justiça.

Por tais razões, impõe-se o redimensionamento da pena-base ao mínimo legal de 1 ano de reclusão e 10 dias-multa.

Na segunda fase, ausentes circunstâncias atenuantes, não existe margem para a incidência da agravante da reincidência, visto que a certidão judicial criminal positiva constante nos autos (ID 17167338), não contém condenação com trânsito em julgado por fatos anteriores ao ora examinado, o que inviabiliza o reconhecimento da reincidência nos termos do art. 63 do CP.

Desta feita, a pena intermediária permanece inalterada em 1 ano de reclusão e 10 dias-multa, fixados no valor de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo do fato,
quantum
que se torna definitivo, com cumprimento em regime aberto, à vista da ausência de causas de aumento e de diminuição de pena.

Em complemento, não há margem para acolher o pleito de isenção do pagamento da pena de multa, pois “a pena pecuniária é sanção que integra o tipo penal violado, tratando-se de norma cogente de aplicação obrigatória, sob pena de flagrante violação ao Princípio da legalidade. Entretanto, caso o réu seja absolutamente insolvente, a pena pecuniária não poderá ser executada até que a sua condição financeira permita, ficando, portanto, suspensa a sua exigibilidade. Em todo caso, a análise dessa questão será de competência do juízo das Execuções Penais”

(TJDFT,
ApCrim n. 0004093-95.2018.8.07.0004
, Rel. Robson Barbosa de Azevedo, 2ª Câmara Criminal, j. 11/2/2021).

Ao passo que mantenho a decisão do juízo sentenciante para realizar a detração penal na fase executiva, considerando que o apelante preenche os requisitos do art. 44 do CP, substituo a pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direitos, a ser fixada pelo Juízo da Execução Penal.

Ao lume do exposto, conheço e dou parcial provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 27/02/2026